Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-36.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INC. IV E ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. ART. 14, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB ? TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA ? NÃO OBSERVÂNCIA DAS FASES DE DOSIMETRIA PELO MAGISTRADO DE PISO ? INSUBSISTENCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA QUE JUSTIFICAM O QUANTUM DA PENA IMPOSTA ? PENA BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - VALORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZOS AO RECORRENTE. 1.1 A sanção fixada inicialmente, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado, e em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o crime de tentativa de homicídio qualificado, encontra-se proporcional e razoável, sendo avaliadas negativamente as circunstâncias, os motivos, as consequências do crime e os antecedentes criminais do acusado que justificam o amento da pena-base. Súmula nº.: 23 do TJPA. 1.2 em que pese o magistrado ter valorado a causa de diminuição da pena referente a tentativa na primeira fase da dosimetria, tal fato não gerou prejuízos ao apelante no quantum final da sentença, devendo ser mantida sua redução em 1/3 (um terço) conforme costa na sentença. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0002102-36.2011.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital).
APELANTE: Hudson Nazareno da Silva Bernardes (Def. Pub. Alex Mota Noronha)
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INC. IV E ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. ART. 14, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FASES DE DOSIMETRIA PELO MAGISTRADO DE PISO - INSUBSISTENCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA QUE JUSTIFICAM O
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA - PENA BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - VALORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZOS AO RECORRENTE. 1.1 A sanção fixada inicialmente, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado, e em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o crime de tentativa de homicídio qualificado, encontra-se proporcional e razoável, sendo avaliadas negativamente as circunstâncias, os motivos, as consequências do crime e os antecedentes criminais do acusado que justificam o amento da pena-base. Súmula nº.: 23 do TJPA. 1.2 em que pese o magistrado ter valorado a causa de diminuição da pena referente a tentativa na primeira fase da dosimetria, tal fato não gerou prejuízos ao apelante no quantum final da sentença, devendo ser mantida sua redução em 1/3 (um terço) conforme costa na sentença. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por HUDSON NAZARENO DA SILVA, inconformado com a sentença (
fls. 270/271-v
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou os apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, incisos IV e art. 121, 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, cominando-lhe a pena de 38 (trinta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (
fls. 283/289
), o apelante pleiteou, em suma, pelo o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, sob o argumento de que o magistrado não observou atentamente o sistema trifásico previsto no art. 59 do CPB.

Em sede de contrarrazões (
fls. 291/295
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 300/301-v
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória, que no dia 25 de dezembro de 2010, por volta das 22h30min, as vítimas Fabrício da Silva de Moraes e Luana Gabriela da Silva Ferreira sem encontravam em uma barraca de lanches, tendo esta última percebido que uma motocicleta passou pelo local mais de três vezes, sendo o referido veículo pilotado por Paulo Renato Souza Santos, vulgo ¿Pit Bull¿, com o apelante como carona.

Consta ainda que, em dado momento, Paulo estacionou a motocicleta próximo as vítimas, ocasião em que o acusado dela desceu e, já portando uma arma de fogo em mãos, efetuou vários disparos contra Fabrício, que tentou fugir, contudo, caiu ao chão ferido. Ao correr para prestar lhe prestar socorro, Luana Gabriela também foi atingida com um disparo. Ambos foram socorridos, contudo, a primeira vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Segue informando a peça incriminatória, que a motivação do crime deveu-se ao fato de que Fabrício tomou como empréstimo a quantia de R$ 30,00 reais de Marcelo, vulgo ¿Bacu¿, então traficante da área, e na oportunidade, teria visto o local onde o dinheiro do traficante era guardado, tendo logo em seguida, desaparecido a quantia de R$ 300, reais do referido local, sendo o suposto furto atribuído a Fabrício, que passou a sofrer reiteradas ameaças. Marcelo, vulgo ¿Bacu¿, era amigo do acusado, sendo estes os fatos que o levaram ao cometimento do delito.

No curso do processo, o corréu Paulo Renato Souza Santos veio a óbito, conforme atesta a certidão de
fl. 154
, sendo extinta sua punibilidade nos termos da decisão de
fl. 158.

Com efeito, foi o apelante denunciado e pronunciado (
fls. 224/225-v
) como incurso no art. 121, §2º, incisos IV e art. 121, 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, tendo sido a capitulação acatada pelo Conselho de Sentença que assim o condenou.

No mérito, pleiteia o recorrente pelo redimensionamento da reprimenda a si imposta por entender que o magistrado de piso não observou o sistema trifásico do art. 59 do CPB para realizar a dosimetria da pena.

Não assiste razão ao apelante.

É que a sanção fixada inicialmente, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado, e em 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, encontra-se proporcional e razoável se levada em consideração a sua elevada culpabilidade, sendo avaliadas negativamente as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime, sobretudo, se considerado que o acusado praticou o crime em via pública, ceifando a vida da vítima Fabrício e causando lesões graves na vítima Luana, que sobreviveu por razões alheias a vontade do acusado, encontrando-se até a data do julgamento, com um projétil alojado em seu corpo, além da existência de antecedentes criminais do acusado (
fls 105/112
).

Assim, vê-se que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, em que pese o magistrado ter valorado a causa de diminuição da pena referente a tentativa na primeira fase da dosimetria, tal fato não gerou prejuízos ao apelante no
quantum
final da sentença, devendo ser mantida sua redução em 1/3 (um terço) conforme estabelecido pelo juízo de piso, ficando a pena referente a tentativa de homicídio qualificado no patamar final de 14 (quatorze) anos que, somada a pena de 24 (vinte e quatro) anos pelo crime de homicídio qualificado, totalizam o patamar estipulado na sentença de 38 (trinta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora